Tribunal: TJBA
Processo: 0300038-28.2016.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300038-28.2016.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Túlio da Paixão Bitencourt Advogado(s): EDLENE ALMEIDA TELES DIAS ARGOLLO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE. CONTRADIÇÕES NO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. IRREGULARIDADE QUE NÃO CONFIGURA NULIDADE PROCESSUAL. MATÉRIA DE MÉRITO AFETA À VALORAÇÃO PROBATÓRIA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS TESES APRESENTADAS COM AMPARO NO ACERVO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta, com base no art. 593, III, "d", em face de decisão proferida pelo Conselho de Sentença que condenou o recorrente à pena de 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber, preliminarmente, se eventuais contradições constantes no depoimento de uma testemunha de acusação teriam o condão de anular o julgamento realizado pelo Plenário do Júri. No mérito, cumpre verificar se a decisão do Tribunal Popular é contrária à prova dos autos III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Eventuais discrepâncias ou contradições em depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório não maculam a higidez do processo, constituindo elementos a serem sopesados pelos jurados no exercício de sua competência constitucional. 4 - A cassação do veredito proferido pelo Conselho de Sentença somente se justifica quando a decisão mostra-se integralmente dissociada do acervo probatório. Havendo amparo, ainda que mínimo, na prova produzida, impõe-se a manutenção do julgado em observância ao princípio da soberania dos vereditos (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF). IV – DISPOSITIVO E TESE 5– Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: 1. Não sendo demonstrado o prejuízo efetivo ao processo, não há falar-se em nulidade capaz de macular a decisão do Conselho de sentença. 2. Quando os jurados escolhem uma das teses debatidas em Plenário, cuja pertinência se deflui do acervo colhido sob o crivo do Judiciário, não prospera a tese de que a decisão é contrária à prova dos autos. Dispositivos relevantes citados: CFRB, art. 5º, XXXVIII, "c"; CPP, art. art. 593, III, "d". Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022; TJ-BA - Apelação: 00042697520108050080, Relator.: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 01/12/2025, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 02/12/2025; TJ-BA - Apelação: 00001550920198050200, Relator.: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 02/09/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0300038-28.2016.8.05.0271, em que figuram como apelante Túlio da Paixão Bitencourt e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR pro, nos termos do voto do relator. Des. Eserval Rocha 2ª Câmara Crime 1ª Turma Relator IJ